Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DE CADA GENITOR. VALOR DOS ALIMENTOS REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, no Princípio da proporcionalidade (arts. 1.694 e 1.695 do CC).
2. A fixação dos alimentos deve ser lastreada, proporcionalmente, as rendas auferidas por ambos os genitores, de forma que, quem possui uma renda maior, deverá contribuir mais.
3. Considerando que o lar da genitora é o indicado como sendo o de referência, fato este que eleva os gastos da genitora em comparação aos gastos do genitor e que a condição financeira paterna é muito mais elevada que a materna, entende-se como justa a distribuição da proporção do custeio das despesas do alimentando no patamar de aproximadamente 67% (sessenta e sete por cento) para o genitor e 33% (trinta e três por cento) para a genitora.
4. Portanto, considerando os custos efetivos com as despesas do alimentando, a capacidade contributiva de ambos os pais e a proporcionalidade, entende-se por justo e razoável a redução e fixação dos alimentos em 152% (cento e cinquenta e dois por cento) do salário-mínimo vigente, o equivalente a quantia de R$2.006,00 (dois mil e seis reais).
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIMENTO para reformar a sentença, reduzindo os alimentos para 152% (cento e cinquenta e dois por cento) do salário-mínimo, o equivalente atual, a quantia de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais), que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta bancária da representante legal do alimentando.